Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENSAGEM EM GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSEMINAÇÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.

I. Mensagens em grupo privado de Whatsapp tem conteúdo reservado, a exemplo de qualquer meio de comunicação e correspondência, equivalendo a conversas pessoais que se inserem na privacidade dos participantes.

II. Não gera dever de indenização, por ausência de ilicitude, a realização de comentário em conversa fechada entre amigos disseminada por terceiros.

III. Recurso desprovido.